Tribunal: TJSP
Processo: 1006973-58.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS ASSOCIATIVAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE SE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUTORA QUE ALEGA QUE A CONDENAÇÃO DEVE INCLUIR TODAS AS PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO EM DIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA A

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS ASSOCIATIVAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE SE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUTORA QUE ALEGA QUE A CONDENAÇÃO DEVE INCLUIR TODAS AS PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO EM DIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA A ECONOMIA E A CELERIDADE PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006973-58.2018.8.26.0604,
da Comarca de Sumaré, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DO RESIDENCIAL REAL PARK
SUMARÉ, são apelados MARIA FRANCISCA RAMALHO ZINGRA FERRARI
(REVEL) e SEDERVAL ANTONIO FERRARI (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-58.2018.8.26.0604 -Voto no 48.315
2
VOTO No 48.315
APELAÇÃO CÍVEL No 1006973-58.2018.8.26.0604
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: ASSOC. DE MELHORAMENT. DO RESID. REAL PARK SUMARÉ
APELADA
: MARIA FRANCISCA RAMALHO ZINGRA FERRARI E OUTRO
COMARCA
: SUMARÉ 3a VARA CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS ASSOCIATIVAS.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE
SE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUTORA QUE ALEGA QUE
A CONDENAÇÃO DEVE INCLUIR TODAS AS PARCELAS
VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE SE
VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO EM DIANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC. ENTENDIMENTO
QUE PRIVILEGIA A ECONOMIA E A CELERIDADE
PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança
proposta pela Associação de Melhoramentos do Residencial Real Park Sumaré em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-58.2018.8.26.0604 -Voto no 48.315
3
face de Maria Francisca Ramalho Zingra Ferrari e Sederval Antonio Ferrari.
A autora propôs a ação de cobrança alegando, em
síntese, que é credora dos réus por serem proprietários de um imóvel localizado no
loteamento fechado Residência Real Park Sumaré, deixando de arcar com os
pagamentos necessários, somando uma dívida no montante de R$ 5.430,41 (cinco
mil quatrocentos e trinta Reais e quarenta e um centavos) corrigido até a propositura
da demanda. Após frustradas todas as tentativas de recebimento amigável, propôs a
presente, e requereu a citação dos réus e a procedência da ação condenando-os ao
pagamento do débito anunciado, bem como ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios.
Reconhecendo revelia dos réus nos autos, a D.
Magistrada a quo (fls. 151/152) julgou procedente a ação de cobrança, condenando
os réus ao pagamento de R$ 5.430,41 (cinco mil, quatrocentos e trinta Reais e
cinquenta e seis centavos), mais as parcelas vincendas até a data da sentença.
Inconformada, apela a requerente (fls. 159/165),
requerendo, sucintamente, que os requeridos sejam condenados ao pagamento das
parcelas vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento, e não somente até a
data da sentença.
Os requeridos não se manifestaram (fls. 170).

É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de cobranças de taxas associativas
julgada procedente pela D. Magistrada a quo, condenando-se os réus ao pagamento
das parcelas em atraso, bem como daqueles que se vencessem no curso do
processo, até a data da sentença, deixando de fora, contudo, as vencidas a partir do
ato decisório.
Com o devido respeito à D. Magistrada sentenciante,
vislumbra-se error in judicando no presente caso, visto que a hipótese seria de
escorreita aplicação de norma legal clara, enunciada pelo artigo 323 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-58.2018.8.26.0604 -Voto no 48.315
4
Processo Civil.
Não se perca que, com efeito, a obrigação de
pagamento das despesas objeto da presente ação é de trato sucessivo, o que implica
a incidência de tal dispositivo, que prevê, in verbis:
“Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas serão
consideradas
incluídas
no
pedido,
independentemente de declaração expressa do
autor, e serão incluídas na condenação, enquanto
durar a obrigação, se o devedor, no curso do
processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”
A previsão tem por escopo evitar que o credor tenha de
propor inúmeras ações de cobrança de débitos decorrentes da mesma obrigação de
trato sucessivo, o que privilegia a economia e a celeridade processuais.
Como comenta, a propósito, ANDRÉ VASCONCELOS
ROQUE (in Comentários ao Código de Processo Civil, STRECK, Lenio Luiz; NUNES,
Dierle; DA CUNHA, Leonardo Carneiro (org), 2a ed., Saraiva, São Paulo, 2017, p.
487):
“As parcelas vincendas serão incluídas no pedido
“enquanto durar a obrigação”, ou seja, durante toda
a fase de conhecimento, após o trânsito em julgado
e mesmo no curso da fase de execução das parcelas
posteriores. Bastará ao autor, inadimplidas novas
prestações,
deflagrar
a
fase
de
cumprimento
correspondente.”
Como se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-58.2018.8.26.0604 -Voto no 48.315
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Pretensão do condomínio de inclusão
das parcelas vincendas no acordo formalizado em
execução.
Obrigação
de
trato
sucessivo.
Possibilidade de inclusão das cotas condominiais
vincendas e não pagas na fase executiva. Aplicação
dos artigos 323, 771, parágrafo único e 784, inciso X,
do Código Processual Civil vigente. Agravo provido.
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2221627-18.2018.8.26.0000 Rel. Des. Marcos Gozzo -
27a Câmara de Direito Privado - Mogi das Cruzes j. em
18.12.2018)
Agravo de Instrumento. Locação. Ação de execução
de título extrajudicial. Pretensão ao parcelamento da
dívida, com o depósito de 30% do valor executado.
Alegação do credor que o valor depositado não
contemplou
as
prestações
vencidas
após
a
propositura da ação até a data do depósito. Decisão
que reconhece a insuficiência do depósito realizado
pelo executado. Alegação de que o título executivo
deve ser líquido, certo e exigível, razão pela qual não
podem ser incluídas as parcelas vincendas na ação
de execução. Pretensão ao reconhecimento da
suficiência
do
depósito.
Não
acolhimento.
Possibilidade de inclusão dos encargos locatícios
vencidos e não pagos no curso do processo. Art.
786, parágrafo único, do NCPC. Providência que não
é capaz de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade
do débito, privilegiando a celeridade e economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-58.2018.8.26.0604 -Voto no 48.315
6
processual. Obrigação em prestações sucessivas,
cujas
vincendas
deverão
ser
incluídas
na
condenação. Aplicação subsidiária do disposto no
art. 323, autorizada pelo parágrafo único do art. 771,
do novo diploma processual. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2219221-24.2018.8.26.0000
Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior - 32a Câmara de Direito Privado São
Paulo j. em 28.11.2018)
Cumprimento de sentença Excesso de execução
Inocorrência
Taxas associativas
Prestações
periódicas e sucessivas Possibilidade de cobrança
daquelas vencidas após o trânsito em julgado,
enquanto durar a obrigação Art. 323 do CPC/15
Súmula no 13 do TJSP Precedentes Inocorrência
de excesso de penhora
Parcial acolhimento da
impugnação que não enseja extinção do processo
Hipótese
em
que
incabível
arbitramento
de
honorários sucumbenciais Recurso improvido.
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
2147170-15.2018.8.26.0000
Rel. Des. Eduardo Sá
Pinto Sandeville - 6a Câmara de Direito Privado -
Campinas -j. em 23.11.2018)
Nesse sentido, melhor a reforma da decisão para a
inclusão, na condenação, das parcelas vincendas, inclusive no que concerne àquelas
de origem posterior ao proferimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-58.2018.8.26.0604 -Voto no 48.315
7
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator